Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC.
2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de violação manifesta à norma jurídica, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir ponto sobre o qual não aviou recurso adequado nos autos de origem.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese.
5. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.